Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-25.2021.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003757-25.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.227.271-33 (APELADO), BASILIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.584.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON NAVES DO NASCIMENTO - CPF: 033.104.321-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NILTON BOHNENBERGER ROGOSKI - CPF: 751.442.392-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA (VÍTIMA), CILEUDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.227.271-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelações criminais. furto qualificado. consumação do delito. repressão no período de repouso noturno. possibilidade de valoração negativa na dosimetria. substituição da pena. recurso defensivo desprovido. recurso ministerial provido.

i. caso em exame

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP). O Ministério Público buscou a valoração negativa da culpabilidade pelo repouso noturno e o afastamento da substituição da pena. A defesa pleiteou o reconhecimento da forma tentada do crime, a isenção de custas e a exclusão/limitação da indenização.

ii
. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se o furto se consumou ou se restou apenas tentado;
(
ii
)
estabelecer se é possível a isenção de custas processuais diante da hipossuficiência do réu;
(
iii
)
determinar se é cabível a exclusão ou limitação da condenação à reparação dos danos materiais; e
(
iv
)
avaliar a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade pelo repouso noturno e o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

iii
. razões de decidir

3. O furto se considera consumado com a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessária a posse tranquila ou duradoura, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.524.450/RJ, repetitivo).

4. A hipossuficiência financeira não impede a condenação às custas, por força do art. 804 do CPP, sendo possível ao réu pleitear a suspensão da exigibilidade na fase de execução penal.

5. A ausência de fixação do valor mínimo de indenização na sentença impede a exclusão do dever de reparar, cabendo eventual liquidação no juízo cível competente, conforme art. 387, IV, do CPP.

6. A prática do delito durante o repouso noturno pode ser valorada negativamente como circunstância judicial (culpabilidade), mesmo em furto qualificado, conforme autorizado no REsp 1.888.756/SP (Tema 1087/STJ), diante da maior reprovabilidade da conduta.

7. A presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e culpabilidade) inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito subjetivo do art. 44, III, do CP.

iv
. dispositivo e tese

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse tranquila ou desvigiada. 2. A hipossuficiência do condenado não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser suspensa na execução. 3. A ausência de elementos para fixação do valor mínimo de indenização não exclui o dever de reparação, podendo ser apurado em liquidação no juízo cível. 4. A prática do delito durante o repouso noturno pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena como circunstância judicial negativa (culpabilidade), ainda em casos de furto qualificado. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 44, III; 59; 155, § 4º, I e II; CPP,
arts
. 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.524.450/RJ (repetitivo); STJ, REsp 1.888.756/SP (Tema 1087); STJ,
AgRg
no
AREsp
1880906/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
1990868/TO; TJMT, N.U 1008347-47.2022.8.11.0003; TJMT, N.U 1014730-70.2024.8.11.0003; TJMT, N.U 1000320-57.2021.8.11.0085.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Apelações Criminais
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e por
LEANDRO ALVES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
(Id.
307895921
)
, nos autos da ação penal n
.

1003757-25.2021.8.11.0015
,
que conden
ou, Leandro,
como incurso no
art. 155, §4º, I e II,
CP
, fixando-lhe a pena em
2 anos e 3 meses de reclusão
,
regime aberto
, e
10 dias-multa
, com
substituição
da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos.

Irresignado,
o MP
busca
, nas
razões
de Id.
307895925
,
a reforma parcial da sentença para que o
repouso noturno
(00h40min) seja considerado
como
circunstância judicial negativa
(
culpabilidade -
art. 59, CP) e para que seja
afastada
a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, porque há
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na sequência,
Leandro
apresentou as
razões
de apelo (Id
307895929
),
sustentando que o delito
não se consumou e que, portanto,
deve ser reconhecido como
tentado
(art. 14, II, CP)
. Requer, por fim,
a
isenção de custas
e a
exclusão/limitação
da condenação à
indenização por danos materiais
, dada
a recuperação e restituição dos bens à vítima.

Os apelos foram contrarrazoados (
Id’s
n.
307895931
e
307895934
)

A
d. PGJ
é pelo
opinou pelo
provimento do recurso ministerial
, para valorar negativamente o repouso noturno e afastar a substituição
da pena e, pelo desprovimento ao apelo da Defesa (Id.
313241861
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

LEANDRO ALVES DOS SANTOS
foi condenado na Ação Penal n. 1003757-25.2021.8.11.0015 à pena de
2 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por
duas penas restritivas de direitos
, além de
10 dias-multa
, em razão da prática de furto qualificado.

Conforme apurado, por volta de
00h40min
do dia 29/01/2020,
Leandro

escalou o muro da residência da vítima, rompeu obstáculo ao quebrar a janela de
blindex
e, no interior do imóvel, subtraiu roupas, uma televisão e pequenos aparelhos.

Consta, ainda, que a Polícia Militar foi acionada via 190 e chegou ao local quando os bens já estavam separados junto ao portão.

Ao
avistar a guarnição, o apelante empreendeu fuga, acessando telhados de casas vizinhas, mas foi detido nas proximidades.

Há laudo pericial (n. 500.2.05.2020.001142-01) atestando danos na cerca elétrica, na janela e no telhado da residência (Id. 307895850).

RECURSO DE LEANDRO

A Defesa
pugna
a
desclassificação para a forma tentada
, ao argumento de que o apelante foi preso em flagrante, após perseguição, sem que tivesse a posse tranquila e duradoura dos bens.

A tese, contudo, não procede.

Em se tratando do crime de furto, cujo verbo-núcleo é
“subtrair”
(art. 155 do CP), constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou,
para a consumação dos delitos patrimoniais, a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual
o furto
(
e
o roubo)
se consuma com a inversão da posse
, isto é, quando a coisa passa para o poder do agente,
ainda que por breve lapso
, sendo
dispensável
que o bem permaneça em sua posse de modo
manso, pacífico e duradouro
.

No caso, embora a situação de flagrância, após perseguição, o conjunto probatório revela que
houve efetiva inversão da posse
, pois os bens foram
subtraídos do interior do imóvel e reunidos/posicionados junto ao portão
, evidenciando o deslocamento dos objetos para a esfera de disponibilidade do agente, ainda que por curto período, antes da intervenção policial.

Nessa linha, o fato de os bens estarem empilhados, no portão da casa,
não descaracteriza a consumação
, pois a exigência de “posse tranquila” não integra o tipo penal e não é requisito para o aperfeiçoamento do delito.

Do mesmo modo, a
posterior restituição
dos pertences à vítima
(seja por
recuperação imediata ou apreensão pela polícia
)

não elide a consumação
, constituindo mero exaurimento/efeito posterior, incapaz de retroagir para transformar furto consumado em tentativa.

Deste e. TJMT:

“2. Pela teoria da

appre
hensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ - REsp 1524450/RJ).”. (N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Também do
STJ
:

“2. A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que
‘
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
’
.”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1990868 TO 2021/0325730-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZESDESEMBARGADORCONVOCADODO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022).

Q
uanto
ao pedido de
isenção das custas processuais
, é cediço que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
. ”

Assim, ainda que assistido pela Defensoria Pública Estadual, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (...)
. ”

(STJ –
AgRg
no
AREsp
1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
01/04/2022).

Outrossim, o pedido de exclusão ou redução da indenização não tem pertinência, pois os autos evidenciam a ocorrência de
prejuízos materiais
(danos causados) decorrentes da conduta, a justificar o reconhecimento do dever de reparar.

Ademais, a sentença, embora tenha reconhecido a obrigação indenizatória (art. 387, IV, do CPP),
expressamente deixou de fixar valor mínimo
nesta oportunidade, ante a inexistência, no âmbito da ação penal, de elementos instrutórios suficientes para aferição do
quantum
, determinando que a
quantificação dos danos materiais
seja apurada em
liquidação de sentença
no
Juízo cível competente
, com correção monetária e juros de mora.

Assim,
não há condenação pecuniária quantificada
a ser excluída nesta instância, devendo ser mantida a deliberação tal como lançada.

RECURSO DO MP

Em linhas gerais, o
parquet
requer: 1) seja
negativa
da
a
culpabilidade
,
por ter, o furto, ocorrido em repouso noturno
;
2
)

seja
afasta
da
a
substituição
da pena por restritivas (art. 44, III, CP).

De fato, e
mbora o
STJ
, em recurso repetitivo (
Tema 1087
), tenha firmado a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, no mesmo julgamento (
REsp 1.888.756/SP
)
ressalvou-se, expressamente, a possibilidade de valoração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria
, como circunstância judicial apta a elevar a pena-base, desde que devidamente fundamentada
,
conforme se extrai destetrechodo voto condutor:

“Assim, é razoável

admitir a possibilidade

de, diante das circunstâncias

fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva,

poderá ser utilizada como circunstância

judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade,

o elemento relativo

ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar,

analisar a circunstância

judicial referente

às circunstâncias

do crime com maior reprovabilidade.

Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade

diante

do caso concreto.”

Tal compreensão decorre do
princípio da proporcionalidade
e da própria lógica da
individualização da pena
, pois a prática do delito durante o repouso noturno traduz dado concreto de
maior reprovabilidade
: trata-se de período em que, ordinariamente, há
menor vigilância
e maior vulnerabilidade do patrimônio, facilitando a empreitada criminosa e potencializando o risco e a gravidade do fato.

Seria, portanto, irrazoável que, por uma limitação meramente topográfica do Código Penal
(
que impede a incidência da majorante no furto qualificado
)
, deixasse o julgador de considerar elemento fático que efetivamente
agrava o desvalor da conduta
.

In
casu
, o crime ocorreu
durante a madrugada (por volta de 00h40min)
, circunstância que evidencia
culpabilidade mais intensa
e recomenda a
valoração negativa
na primeira fase do art. 59 do C
P
, razão pela qual acolho o pleito ministerial nesse ponto.

A propósito:

(...). É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com fundamento na prática do delito em repouso noturno e no elevado prejuízo causado à vítima, sem ofensa à Súmula 440 do STJ e ao Tema 1.087 do STJ.” (N.U 1014730-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)

“(...).
A causa de aumento pelo repouso noturno é aplicável a crimes patrimoniais praticados à noite, independentemente do local do crime. 3. A causa de aumento pelo repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, sendo proibido a aplicação cumulativa. 4. Em razão do período noturno configurar circunstância que favoreceu a execução do crime, foi realizado, de ofício, a valoração do repouso noturno na primeira fase como circunstância judicial negativa. 5. O regime inicial semiaberto é adequado para condenados reincidentes com pena inferior a 4 (quatro) anos, conforme Súmula 269 do Superior Tribunal
de Justiça.”
(TJMT -
N.U 1004002-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Refaço, pois, a pena da seguinte forma:

Na sentença, a pena-base foi fixada em
02 anos e 09 meses
, negativ
ada
uma
vetorial (circunstâncias do crime), utilizando-se uma qualificadora para qualificar o tipo e a outra para exasperar a pena-base, com incremento de
1/8 do intervalo
(09 meses).

Assim, a
crescentada
, agora, a
culpabilidade
(
prática do delito
durante a madrugada
-
repouso noturno)
, em período de
menor vigilância
,
mantém-se o mesmo
critério
de exasperação adotado na origem (1/8 do intervalo por vetorial negativa), de modo que a pena-base deve ser majorada em
mais 09 meses
, perfazendo
03 anos e 06 meses de reclusão
, mantida a multa nos termos fixados.

Na segunda fase,
inexistem agravantes
e, de outro lado, incide a
atenuante da confissão espontânea
, uma vez que Leandro
admitiu a prática delitiva na fase policial
. Assim, aplicando a fração de
1/6
,
reduzo
a reprimenda para
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, que,
à míngua de causas de aumento ou de diminuição
, torna-se
pena definitiva
.

Quanto à substituição, embora preenchidos os requisitos
objetivos
(pena inferior a 4 anos e delito sem violência ou grave ameaça), o art. 44, III, do
CP
exige, também, que as circunstâncias do caso indiquem que a substituição seja
suficiente
para reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese
, com a valoração
negativa
de
duas
vetoriais relevantes
(
circunstâncias do crime
- escalada)
e, agora,
culpabilidade
(execução
durante o repouso noturno
) verifica-se maior
reprovabilidade
concreta
da conduta, o que
desaconselha
a substituição como resposta penal adequada e suficiente.

Sobre o tema:

7. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade exacerbada e circunstâncias gravosas do crime) demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito, impedindo o preenchimento do requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.

(N.U 1000320-57.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

Do
STJ
:

“
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais
. (...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.704.517/
SP,relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/
2025,DJEN
de 18/8/2025.)

A
colho
, pois,

o pleito ministerial para
afastar
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se o
regime inicial aberto
, diante do
quantum
e das demais condições pessoais já reconhecidas.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de
LEANDRO ALVES DOS SANTOS
e
dou provimento
ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
, para valorar negativamente a culpabilidade, em razão da prática do delito durante o repouso
noturno (art. 59, CP), redimensionando a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, bem como para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, CP), mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026